Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-52.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1000206-52.2016.8.11.0002– Classe 198 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Apelante: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Apelado: CEZAR RODRIGO LEDUR FILHO
Número do Protocolo: 1000206-52.2016.8.11.0002
Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça
Após, à conclusão.
Cuiabá, 30 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator